Tribunal: TJMT
Processo: 1079993-21.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079993-21.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULA OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 737.357.011-91 (RECORRENTE), LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.718.061-60 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. ATRASO EXCESSIVO. AVARIA EM BAGAGEM. DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, em razão de cancelamento de voo internacional por manutenção não programada, que gerou atraso de aproximadamente 39 horas na chegada ao destino, cumulado com avaria na bagagem da passageira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se a manutenção não programada de aeronave configura fortuito externo capaz de afastar a responsabilidade civil e ensejar a suspensão pelo Tema 1.417 do STF; (
ii
) se houve falha na prestação do serviço decorrente do atraso do voo e da avaria na bagagem; e (
iii
) se o valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção não programada de aeronave constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade de transporte aéreo, não se enquadrando na hipótese de suspensão do Tema 1.417 do STF, que trata de fortuito externo.

4. A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, e o atraso de voo superior a quatro horas, aliado à ausência de comprovação de assistência material e à avaria na bagagem, configura dupla falha na prestação do serviço.

5. O dano moral decorrente de atraso excessivo de voo e avaria de bagagem é presumido (in
re

ipsa
), sendo o valor indenizatório de R$ 7.000,00 adequado e proporcional para compensar os transtornos vivenciados, que ultrapassam o mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A manutenção não programada de aeronave configura fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva da companhia aérea por atraso de voo. 2. O atraso excessivo de voo, cumulado com a ausência de assistência material e avaria na bagagem, caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral in
re

ipsa
, passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados
:
Arts
. 2o, 3o, 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor;
Arts
. 230, 231 e 234 do Código Brasileiro de Aeronáutica; Art. 944 do Código Civil;
Arts
. 21 e 27 da Resolução no 400/2016 da ANAC.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 636331 (Tema 210), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 25/05/2017; STJ, REsp 1.281.090/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07/02/2012; STJ,
EDcl
no REsp 1280372/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 19/03/2015; TJMT, Turma Recursal Cível, RI 1002077-16.2023.8.11.0021, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 01/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1079993-21.2025.8.11.0001

Origem
: 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido
: PAULA OLIVEIRA PEREIRA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

PAULA OLIVEIRA PEREIRA ajuizou reclamação em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS
S.A..
Noticiou que: a) adquiriu passagem aérea de Lisboa (LIS) para Cuiabá (CGB), com embarque em 24/10/2025 e chegada em 25/10/2025; b) no aeroporto, foi informada do cancelamento unilateral do voo, sendo remanejada para um novo embarque no dia 25/10, com chegada em 26/10, o que resultou em um atraso total de 38 horas e 59 minutos; c) ao chegar em Cuiabá, constatou que suas malas estavam danificadas. Requereu a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) o pedido de suspensão pelo Tema 1.417 do STF não se aplica, pois a causa do cancelamento (manutenção não programada) é fortuito interno, não abrangido pelo tema; b) ficou incontroversa a falha na prestação do serviço, com atraso de aproximadamente 39 horas; c) a requerida não comprovou ter prestado a devida assistência material à autora, conforme determina a Resolução no 400/2016 da ANAC; d) o dano à bagagem também foi demonstrado, configurando uma dupla falha na prestação do serviço; e) o conjunto de falhas (atraso excessivo, ausência de prova da assistência e dano à bagagem) ultrapassa o mero aborrecimento e gera dano moral indenizável. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para: a) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) o processo deve ser suspenso em razão do Tema no 1.417 do STF; b) devem ser aplicadas a Convenção de Montreal e o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) em detrimento do CDC; c) o cancelamento do voo ocorreu por necessidade de manutenção não programada, medida essencial para a segurança dos passageiros, configurando fortuito que afasta a responsabilidade; d) prestou a devida assistência ao reacomodar a passageira no próximo voo disponível; e) a avaria na bagagem não foi devidamente comprovada e, mesmo que fosse, todas as providências cabíveis foram tomadas, não ensejando dano moral; f) o dano moral não pode ser presumido (
in
re

ipsa
)
e a recorrida não demonstrou prejuízo concreto, tratando-se de mero dissabor. Requereu o provimento do recurso para: a) julgar improcedente a ação; b) subsidiariamente, reduzir o valor da indenização.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 357899391), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Sistemática de precedentes.

A sistemática de precedentes do Código de Processo Civil de 2015 representa uma evolução significativa no ordenamento jurídico brasileiro, estabelecendo um modelo híbrido que incorpora elementos do
common
law
para conferir maior estabilidade e coerência às decisões judiciais, promovendo segurança jurídica e isonomia no tratamento de casos similares.

A base normativa encontra-se nos artigos 926 a 928 do CPC, que estabelecem o dever de uniformização jurisprudencial, complementados pelo artigo 927, que enumera as decisões com eficácia vinculante, e pelo artigo 489, §1o, incisos V e VI, que exige fundamentação adequada quando não seguidos precedentes invocados, consolidando um microssistema de precedentes no direito processual civil brasileiro.

O
distinguishing
constitui técnica hermenêutica fundamental que consiste na demonstração de que o caso concreto apresenta particularidades fáticas ou jurídicas relevantes que o distinguem substancialmente do precedente invocado, justificando a não aplicação da
ratio

decidendi
. O julgador examina as circunstâncias específicas do caso, comparando-as com o precedente para verificar se as diferenças são suficientemente significativas para afastar sua incidência. O
distinguishing
não representa descumprimento do precedente, mas o reconhecimento de que sua
ratio

decidendi
não se aplica devido às distinções relevantes, preservando a autoridade do precedente para situações similares.

Em análise detida dos autos, nota-se que a sentença (ID
/PJe2
357899384, pág. 2) afastou corretamente a suspensão do processo fundamentada no Tema 1.417 do STF. A própria recorrente alega que o cancelamento do voo se deu por “necessidade de manutenção não programada na aeronave”. Esta circunstância é classificada pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça como fortuito interno, ou seja, um risco inerente à atividade empresarial da transportadora aérea.

Por conseguinte, o Tema 1.417, que versa sobre a prevalência normativa em hipóteses de caso fortuito externo (como condições meteorológicas adversas ou restrições de tráfego aéreo), não se amolda ao caso concreto. A distinção fática é evidente, o que impede a aplicação da ordem de suspensão, sob pena de obstaculizar indevidamente o andamento de processos que não guardam identidade com a questão submetida à Suprema Corte.

Relação de consumo.

Nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, configura-se relação de consumo quando o fornecedor presta serviço ou vende produto ao destinatário final, com o objetivo de obtenção de lucro.

Existe uma aparente antinomia de normas quanto à aplicação do CDC ou do CBA (Código Brasileiro de Aeronáutica). Todavia, a antinomia é apenas aparente, devendo o magistrado observar, cumulativamente, tanto as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, quanto no Código Brasileiro de Aeronáutica, quando este for compatível com aquele.

Ou seja, em caso de antinomia em matérias específicas, prevalecerá o CDC em detrimento do CBA, visto que este último é mais antigo e foi editado anteriormente à promulgação da Constituição Federal de 1988.

É pacífica a jurisprudência do STJ nesse sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AÉREO. PESSOA EM SUPERFÍCIE QUE ALEGA ABALO MORAL EM RAZÃO DO CENÁRIO TRÁGICO. QUEDA DE AVIÃO NAS CERCANIAS DE SUA RESIDÊNCIA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ART. 17 DO CDC. PRAZO PRESCRICIONAL. CÓDIGO CIVIL DE 1916. INAPLICABILIDADE. CONFLITO ENTRE PRAZO PREVISTO NO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (CBA) E NO CDC. PREVALÊNCIA DESTE. PRESCRIÇÃO, TODAVIA, RECONHECIDA. (...) 3. O conflito entre o Código de Defesa do Consumidor e o Código Brasileiro de Aeronáutica - que é anterior à CF/88 e, por isso mesmo, não se harmoniza em diversos aspectos com a diretriz constitucional protetiva do consumidor -, deve ser solucionado com prevalência daquele (CDC), porquanto é a norma que melhor materializa as perspectivas do constituinte no seu desígnio de conferir especial proteção ao polo hipossuficiente da relação consumerista. Precedente do STF. 4. Recurso especial provido. (STJ// REsp n. 1.281.090/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/2/2012,
DJe
de 15/3/2012)”

O STF, no julgamento do Recurso com Repercussão Geral (tema 210), reconheceu que as limitações indenizatórias previstas nos referidos tratados se aplicam normalmente no Brasil, já que foram regularmente subscritas, inclusive, prevalecendo em relação ao Código de Defesa do Consumidor.

“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento. (STF// RE 636331, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017)”

Portanto, as limitações indenizatórias contidas nas Convenções de Varsóvia e Montreal devem ser aplicadas apenas em caso de dano material decorrente de dano e/ou extravio de bagagem, não se aplicando ao dano moral. Como a presente demanda versa exclusivamente sobre indenização por danos morais, o Código de Defesa do Consumidor é o diploma legal aplicável.

Falha no transporte aéreo de passageiro.

Nos termos dos
arts
. 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica, o atraso de voo superior a 4 (quatro) horas, independentemente da causa, impõe às companhias aéreas o dever de prestar informação, suporte e opções de solução para os passageiros.

O art. 21 da Resolução no 400/2016 da ANAC é ainda mais específico:

“Art. 21.// O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador. Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.”

A jurisprudência também é nesse sentido, considerando tal atraso como falha na prestação do serviço, independentemente de sua causa:

“(...) 1. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 2. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in
re

ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 3. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ//
EDcl
no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015,
DJe
31/03/2015)”

No caso concreto, é fato incontroverso que a passageira sofreu um atraso de aproximadamente 39 horas para chegar ao seu
destino final
(ID
/PJe2
357899362, p. 2-3). Diante de um atraso dessa magnitude, era dever da companhia aérea prestar assistência material, como alimentação e hospedagem, conforme o artigo 27 da Resolução no 400/2016 da ANAC.

Apesar de a recorrente alegar em sua defesa que prestou a devida assistência, não produziu qualquer prova nesse sentido, como comprovantes de
vouchers
de alimentação ou recibos de hospedagem, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Portanto, a falha na prestação do serviço está devidamente caracterizada.

Dano de bagagem.

O contrato de transporte aéreo de passageiro compreende a obrigação acessória de transportar a bagagem de forma adequada e eficiente (art. 234 do CBA), cujo descumprimento, com o extravio, atraso na entrega ou dano, caracteriza falha na prestação do serviço.

Nesse sentido já decidiu a Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. FATO INCONTROVERSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE FORNECEDORA PARA IMPROCEDENCIA DA DEMANDA. DANO MORAL FIXADO EM QUANTIA QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 3. Incontroverso que houve extravio da bagagem no transporte realizado pela recorrida e que os pertences nunca foram restituídos. 4. A parte consumidora comprovou o prejuízo material de R$ 2.799,20 (dois mil setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos), bem como, as tentativas infrutíferas de solução administrativa. (...) (N.U 1002077-16.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, publicado no DJE 05/07/2024)”

No caso dos autos, a avaria na bagagem da recorrida foi devidamente comprovada pelas fotografias juntadas (ID
/PJe2
357899364) e, de forma contundente, pelo Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB) emitido pela própria companhia aérea no momento do desembarque (ID
/PJe2
357899378).

A emissão do RIB pela recorrente confirma a constatação do dano e o nexo de causalidade com o serviço de transporte prestado, caracterizando a segunda falha na prestação do serviço.

Responsabilidade civil.

Nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

Dessa forma, apenas o fortuito externo é capaz de excluir a responsabilidade civil do prestador de serviço, já que o fortuito interno integra o processo de elaboração do produto e execução do serviço.

No caso em apreço, a recorrente alega que o cancelamento do voo se deu por "manutenção não programada na aeronave" (ID/PJe2 357899377). Essa circunstância, no entanto, constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade de transporte aéreo, e não exime a responsabilidade da companhia aérea perante o consumidor.

Dano moral.

O dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva.

No presente caso, a situação vivenciada pela recorrida ultrapassa em muito os aborrecimentos do cotidiano. A combinação de um atraso de quase 39 horas em um voo internacional, a ausência de prova da prestação de assistência material adequada durante a longa espera, e a constatação de que sua bagagem chegou danificada ao
destino final
, configura um cenário de grave falha na prestação do serviço e total desrespeito aos direitos do consumidor.

A angústia, a incerteza, o desconforto e a frustração decorrentes desses múltiplos eventos são evidentes e suficientes para configurar o dano moral, que, em casos de falha grave no transporte aéreo, é presumido (
in
re

ipsa
).

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente a dupla falha na prestação do serviço (atraso de quase 39 horas e avaria na bagagem), tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 7.000,00 (sete mil reais) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026